Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO - INTERRUPÇÃO PARA GOZO DE LICENÇA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor é servidor público do Distrito Federal e pretende o cancelamento ou interrupção/suspensão do gozo de licença prêmio deferida para o gozo de licença para tratamento da saúde.

2. Nos termos das normas de regência, para o cancelamento ou suspensão da licença é necessário que o requerimento seja formulado à Diretoria De Recursos Humanos com sete dias de antecedência do usufruto, bem como é necessária a com concordância da chefia imediata. Portanto, em juízo de cognição sumária, o pedido do agravante não encontra respaldo na legislação vigente, porque o usufruto da licença - prêmio já havia se iniciado.

3. Por outro lado, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato administrativo que negou o pedido.

4. Ainda, ressalta-se que o pedido liminar do autor esgotaria totalmente o objeto da ação principal, sendo incabível o deferimento do pedido nesse sentido.

5. Por fim, sendo julgado procedente o pedido de autor, ele poderá pleitear a remarcação da licença-prêmio.

6. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.